Tribunal: TCU
Processo: 019.079/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2904/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra Leonardo Nunes Rego e Luciano Cavalcanti Xavier, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso TC/PAC 810/2007, celebrado com a Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (SEMARH/RN), para a execução de projetos preparatórios para futuras obras "sistema de abastecimento de água e esgoto no Estado do Rio Grande do Norte, para atender a diversos municípios, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2007) "; Considerando que a Funasa acolheu defesa do consórcio contratado no que se refere à eventual parcela não executada; Considerando que informações obtidas em diligência elidiram os indícios de pagamentos por serviços não prestados, uma vez que o valor inicialmente apurado se refere, na verdade, a reajustamento contratual decorrente de significativos atrasos nos repasses efetivados pela Funasa à SEMARH/RN; Considerando que o percentual de reajuste aplicado ao contrato está condizente com os parâmetros referentes ao período analisado, de acordo com o índice INCC - Coluna 39; Considerando, portanto, que não restou configurado dano ao Erário ou outras irregularidades no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 212 e 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação à Funasa e aos responsáveis, acompanhada da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 019.079/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonardo Nunes Rego (XXX.260.944-XX); Luciano Cavalcanti Xavier (XXX.502.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.